Tribunal: CARF
Processo: 10980.720419/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720419/2008-12
ACÓRDÃO
2001-007.178 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EROL RAUCHBACH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea, e se referentes a tratamento do titular da
declaração ou de seus dependentes legais para fins tributários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.178 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720419/2008-12
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-32.942 da 4a Turma da DRJ em
Curitiba/PR (fls. 40 e segs.).
Por meio da notificação de lançamento de fls. 10/13, apurou-se o imposto
suplementar de R$ 5.617,34, a multa de ofício de R$ 4.213,00 e acréscimos legais,
relativos ao exercício 2004, ano-calendário 2003.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 11,
constatou dedução indevida de despesas médicas de R$ 20.426,68, sendo R$
1.426,68, por falta de comprovação, e R$ 19.000.00, por se referir a gastos com
não dependente.
Regularmente cientificado do lançamento em 08/10/2008 (fl. 36), o interessado
ingressou, em 04/11/2008, com a impugnação de fls. 03/07, instruída com os
anexos de fls. 14/19.
Após narrativa dos fatos atinentes ao lançamento, afirma que as despesas
médicas foram relativas à dependente Sra. Ignez Codorniz Stuber, sua sogra , que
não constou como tal em sua declaração por equívoco, invocando o princípio da
verdade material no sentido de se acatar a correção pela instância julgadora.
Afirma que a Sra. Ignez “não possui nenhuma renda para custear os cuidados que
seus 89 (oitenta e nove) anos de idade exigem”, recebendo ajuda financeira de
sua filha, esposa do impugnante, que declara em conjunto. Cita decisões
administrativas no sentido do acatamento de dependência de sogros.
Discorre sobre os tratamentos médicos e as respectivas comprovações
documentais, considerando a ambos como perfeitamente adequados aos ditames
da legislação que rege a dedução de despesas médicas.
Arremata que “em face dos argumentos despendidos e das provas juntadas aos
autos, resta perfeitamente caracterizada a condição de dependente da Sra. Ignez,
bem como a lisura das deduções das despesas médicas efetivadas em favor da
dependente em questão”.
Requer “a anulação das glosas relativas às despesas médicas em nome de Ignez
Codorniz Stuber, no valor total de R$ 19.000,00, restabelecendo os valores
declarados pelo Impugnante”.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Da Matéria Não Impugnada
O contribuinte não se pronunciou sobre a glosa de despesas médicas de R$
1.426,68, referente à Unimed, pelo que é de se considerar essa matéria como não
impugnada e, portanto, não litigiosa, conforme o disposto no art. 17 do Decreto
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.178 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720419/2008-12
3
no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei 9.532, de 10
de dezembro de 1997:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei
n.o9.532/1997)
Em decorrência disso, considera-se como definitivamente constituído o crédito
tributário que compreende R$ 392,35 de imposto suplementar e R$ 294,26 de
multa de oficio, conforme cálculos a seguir, além dos devidos acréscimos legais:
Base de Cálculo Lançada
R$ 99.894,17
Glosas de Despesas Médicas Impugnadas
R$ (19.000,00)
Base de Cálculo Não Impugnada
R$ 80.894,17
Imposto Devido
R$ 17.169,00
(-) Imposto Pago Declarado
R$ (12.685,19)
(-) Saldo de Imposto a Pagar Declarado
R$ (4.091,46)
Imposto Suplementar Não Impugnado
R$ 392,35
Multa de Ofício Não Impugnada
R$ 294,26
Da Glosa das Despesas Médicas Impugnadas
O impugnante contestou as glosas de despesas médicas de R$ 19.000,00, todas
relativas à tratamento da Sra. Ignez Codorniz Stuber, sua sogra, que não constou
na declaração de ajuste anual como sua dependente, sendo este o fato que
ensejou a exigência sobre essas deduções.
Em relação à dedução de despesas médicas, a Lei 9.250, de 1995, em seu artigo
8o, inciso II, § 2o, inciso II, restringe-a aos gastos referentes aos tratamentos do
próprio contribuinte e dos seus dependentes:
Art. 8o (...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias”.
§ 1o (...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.178 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720419/2008-12
4
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (destacou-se)
De outra vertente, as definições de dependentes, para fins tributários, estão nos
incisos do artigo 35 da Lei no 9.250, de 1995, do quais se destaca o inciso VI:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Consoante legislação transcrita, não há previsão para que a sogra possa ser
considerada dependente. A única hipótese possível, e pleiteada pelo impugnante,
é o caso de declaração em conjunto com o cônjuge, o que se encontra assinalado
em sua DIRPF (fl. 27).
Entretanto, os documentos trazidos aos autos são insuficientes para embasar a
correção pretendida. Ou seja, considerar como dependente a Sra. Ignez.
Como se vê no dispositivo transcrito, há uma condição objetiva a ser cumprida: a
Sra. Ignez, mãe de sua esposa, não pode auferir rendimentos, tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção mensal. As declarações firmadas pela Sra. Ignez (fl.
18) e por terceiro (fl. 19) são no sentido da existência de dependência financeira
dela para com sua filha. Isso não exclui e nem é incongruente com o fato de a
sogra de o impugnante auferir rendimentos superiores ao limite de isenção
mensal da tabela do imposto de renda, uma vez que a dependência financeira
pode estar ligada ao padrão de gastos da pessoa e não necessariamente à
inexistência de rendimentos próprios. No entanto, para fins tributários, não há
dependência passível de gerar o benefício da dedução se aquele limite de
rendimentos, que é condição objetiva, for ultrapassado. E essa prova cabe ao
impugnante e deve ser feita de forma inequívoca, o que não logrou fazer.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.178 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720419/2008-12
5
Por outro lado, informações constantes dos sistemas de dados da Receita Federal
certificam que a Sra. Ignez recebe benefícios previdenciários, o que contraria a
afirmação contida na impugnação de que ela “não possui nenhuma renda para
custear os cuidados que seus 89 (oitenta e nove) anos de idade exigem”. Dentro
do princípio da boa-fé objetiva que deve nortear todas as relações jurídicas em
que há a intervenção subjetiva, incumbia ao impugnante trazer esta informação
aos autos, de forma a comprovar que os benefícios previdenciários recebidos pela
Sra. Ignez estão abaixo do limite previsto na legislação.
Assim, em face da não comprovação de que a Sra. Ignez preenche as condições
para ser dependente do impugnante, mantém-se a glosa das despesas médicas a
ela relativas, por não se referirem a tratamentos de dependente tributário do
contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de considerar não impugnada parte da glosa de
despesas médicas, resultando R$ 392,35 de imposto suplementar, R$ 294,26 de
multa de oficio e acréscimos legais, e procedente a parte impugnada do
lançamento, mantendo as demais exigências consignadas na notificação de
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2011, Recurso Voluntário, fl. 54, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência financeira de sua sogra é real e está comprovada nos
autos;
b) as despesas médicas da dependente estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O objeto do recurso em análise restringe-se às deduções de pagamentos
supostamente feitos de despesas médicas havidas com tratamento da sogra do declarante.
Despesas médicas – dependente - sogra
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.178 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720419/2008-12
6
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De fato, uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, de que os
rendimentos da sogra do dependente não foram superiores ao limite de isenção anual, devem ser
mantidas as glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 76
DF CARF MF
Original